Tribunal: CARF
Processo: 10480.722821/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.722821/2010-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.949 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
JOSE VIEIRA DE MELO
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem realize as providências de
saneamento e juntada de documentos aos autos, consoante proposto na conclusão do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente), Leonam Rocha de Medeiros, Juliano
Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário (e-fls. 50 a 51), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão n.o 02-54.893, da 9a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG) - DRJ/BHE (e-fls. 44 a 46), que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação (e-fl. 02), determinando a manutenção
integral do crédito tributário, cujo acórdão transcreve-se abaixo:
“ ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.722821/2010-89
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.949 -
Processo no 10480.722821/2010-89

Ausente nos autos a prova de que o rendimento recebido em decorrência de ação
trabalhista é isento, ocorre a tributação de acordo com a tabela progressiva anual.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO NA FONTE.
O contribuinte somente pode se compensar do imposto efetivamente retido pela fonte
pagadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O constante no relatório do Acórdão da DRJ/BHE (e-fls. 44 a 46) sumariza os
pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na Impugnação pelo ora
Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Cuida-se de Notificação de Lançamento, fls. 18 a 23, com exigência de imposto no
valor de R$8.041,68 (cód. 2904) e de R$11.746,20 (cód. 0211), o primeiro
acompanhado de multa de ofício e juros e o segundo de multa e juros moratórios.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal o contribuinte teria omitido
rendimentos recebidos da justiça do trabalho no valor de R$102.182,65 na medida que
informou valores recebidos judicialmente como rendimentos isentos sem qualquer
comprovação do enquadramento no benefício fiscal. Consta também omissão de
rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no valor de
R$12.216,70. Apurou-se ainda a infração de compensação indevida de imposto retido
na fonte no importe de R$33.642,26.
De acordo com o relato da autoridade lançadora, os rendimentos foram considerados
omitidos porque o contribuinte, apesar de intimado não apresentou justificativas para
incluí-lo como isento e não tributável na declaração de ajuste anual.
No caso da compensação indevida de imposto de renda, a autoridade lançadora
informa que de acordo com o ofício 1424/2010 a vara do trabalho no Recife
inicialmente havia retido 27,5%, mas somente repassou à fazenda nacional o
percentual de 3% e a diferença seria devolvida ao reclamante posteriormente.
Na peça de defesa de fl. 2 não há qualquer contestação de mérito, mas constam dos
autos peças processuais como planilha de cálculo, alvarás e certidão judicial.
(...)”
Do Acordão de Impugnação
A 9a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-54.893, em 07 de abril de
2014, julgou, por unanimidade, improcedente a Impugnação apresentada pelo Recorrente, sob os
fundamentos a seguir descritos.
O órgão julgador da primeira instância administrativa tributária federal identificou
e conclui o que segue:
“(...)
De acordo com os alvarás de fls. 10/11, o valor de R$98.938,41 foi liberado em favor
do contribuinte em 3/5/2005. Já a certidão de fl. 12 dá conta de que o imposto de renda
de R$36.886,50 foi retido, mas não repassado à fazenda nacional.
No enquadramento legal da notificação, em que pese não ter sido juntada cópia do
ofício 1424/2010, a autoridade lançadora informou que a 10a Vara do Trabalho no
Recife atestou que o valor retido correspondia a 27,5%, mas foi repassado apenas o
equivalente a 3% ao fisco ou R$3.244,24, conforme informado em Dirf.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.949 -
Processo no 10480.722821/2010-89

De posse dessas informações e considerando que o contribuinte não justificou porque
lançou na declaração de ajuste os rendimentos recebidos como sendo isentos, a
fiscalização apurou o valor tributável de R$102.182,65 que corresponde ao imposto
retido na fonte informado em Dirf, R$3.244,24, somado ao rendimento líquido auferido,
R$98.938,41.
Embora na recomposição do valor tributável a fiscalização não tenha considerado a
verba previdenciária, nesta fase de julgamento não é possível incluir o valor de
R$16.787,35, sob pena de configurar “reformatio in pejus”.
Nestas condições, tendo em vista que a própria vara do trabalho informou que a
diferença de imposto retido será devolvida ao contribuinte no momento oportuno, tal
parcela quando recebida deve ser considerada rendimento e assim declarada pelo
impugnante. Logo, a diferença de R$33.642,26 foi corretamente glosada.
Quanto aos rendimentos omitidos do INSS o contribuinte não apresentou nenhum
argumento capaz de desconstituir a imputação fiscal, razão pela qual esta infração
também permanece inalterada.
(...)”nosso grifo
Pelas razões explicitadas a DRJ/BHE julgou improcedente a Impugnação
apresentada pelo ora Recorrente e manteve o crédito tributário exigido.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 05 de junho de 2014 (e-fls. 50 a 51), o
Recorrente reitera as alegações os argumentos de sua Impugnação, em síntese, aduzindo que:
“(...)
(...) o imposto deveria, POR OBRIGAÇÃO LEGAL, ter sido retido na fonte pela
autoridade pagadora, que, na oportunidade foi a 10a Vara do Trabalho do Recife, que,
aleatoriamente, e, a margem do entendimento do recorrente, deixou de recolher o
tributo em seu percentual total, limitando-se ao percentual de 3%, não realizando
qualquer devolução ao contribuinte.
Dessa forma, quando de sua declaração, o recorrente informou o que lhe havia sido
passado pela referida vara, ou seja, o percentual de 27,5%, eis que, acreditava que
aquela havia retido na fonte, como de fato reteve, e, posteriormente teria recolhido a
Fazenda Nacional, como de costume.
Foi surpreendido pela presente ação fiscal, reiterando. que, até mesmo no momento de
sua defesa inicial , reiterou seus argumentos, eis que, REPITO, estava firme e
consciente de que a 10a VT do Trabalho do Recife havia cumprido com sua obrigação
de recolher a fazenda nacional o valor que havia retido na fonte, advindo do crédito
trabalhista do recorrente.
Dessa forma, resta claro que não houve culpa, dolo ou má fé do recorrente, que, por
ato do Poder Judiciário Federal do Trabalho, foi levado a erro, que, "permissa vênia",
criou um "samba do crioulo doido", deixando até mesmo essa fazenda Nacional
confusa acerca do recolhimento ou não dos valores efetivamente devidos, bem como,
deixando uma aparência de mau pagador e fraudador dos cofres públicos, por parte do
recorrente, que JAMAIS agiu de tal forma.
Isto posto, reitera os termos da defesa, pugnando mais uma vez seja a 10a VARA DO
TRABALHO DO RECIFE notificada para os devidos esclarecimentos, bem como seja
determinado que a referida vara realize o recolhimento devido, eis que, até o presente
momento não devolveu a quantia ao recorrente, e, tampouco recolheu a fazenda
nacional, como seria o correto, desde o início, ou seja, quando da oportunidade da
liberação do alvará ao recorrente, sendo o presente recurso julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE, ato contínuo sendo suprimidas todas as penalidades até então
impostas ao mesmo.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.949 -
Processo no 10480.722821/2010-89

(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.

Da Admissibilidade

O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo o caso de conhecê-lo. Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o
recurso se apresenta tempestivo, tendo o Recorrente tomado ciência do Acórdão da DRJ/BHE
em 05 de julho de 2014, mesma data do protocolo recursal, considerando que o não houve
retorno do AR (Despacho de Encaminhamento e-fl. 57) e efetuado protocolo recursal em 05 de
julho de 2014, e-fl. 50, respeitando, assim, o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
Deste modo, conheço da Recurso Voluntário (e-fls. 50 a 51).
Do Valores Recebidos em Decorrência da Ação Trabalhista
Em sua peça recursal o Recorrente não se insurgiu quanto os apontamentos da
Fiscalização e conclusões da DRJ/BHE de que o mesmo não apresentou provas nos autos de que
os valores recebidos por ele em razão da ação trabalhista são isentos, nem tão pouco apresentou
qualquer prova aos autos de que estes valores teriam natureza isenta.
Portanto, consideremos que este tema está superado nestes autos, deve ser
mantido o lançamento quanto a natureza tributável dos valores recebidos pelo Recorrente em
decorrência da ação trabalhista, apontados pela Fiscalização.
Do Lançamento Quanto os Valores de Previdência Social - INSS
Neste tópico, nos cabe apenas ressaltar as conclusões da DRJ/BHE de que,
considerando que a fiscalização não incluiu o valor da verba previdenciária na recomposição do
valor tributável, não é cabível, nesta fase, incluir o valor de R$16.787,35, sob pena de configurar
“reformatio in pejus”, vejamos:
“(...)
Embora na recomposição do valor tributável a fiscalização não tenha considerado a
verba previdenciária, nesta fase de julgamento não é possível incluir o valor de
R$16.787,35, sob pena de configurar “reformatio in pejus”.
(...)” nosso grifo.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2202-000.949 -
Processo no 10480.722821/2010-89

Do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF – pela 10a Vara do Trabalho
As alegações do Recorrente são exclusivamente sobre o Imposto de Renda Retido
na Fonte – IRRF pela 10a Vara da Justiça do Trabalho do Recife, aduzindo, em suma, que foi
induzido a erro considerado que a Justiça do Trabalho do Recife reteve 27,5% de Imposto de
Renda das verbas trabalhistas pagas à ele, concluído sua peça recursal:
“(...)
Isto posto, reitera os termos da defesa, pugnando mais uma vez seja a 10a VARA DO
TRABALHO DO RECIFE notificada para os devidos esclarecimentos, bem como seja
determinado que a referida vara realize o recolhimento devido, eis que, até o presente
momento não devolveu a quantia ao recorrente, e, tampouco recolheu a fazenda
nacional, como seria o correto, desde o início, ou seja, quando da oportunidade da
liberação do alvará ao recorrente, sendo o presente recurso julgado TOTALMENTE
PROCEDENTE, ato contínuo sendo suprimidas todas as penalidades até então
impostas ao mesmo.
(...)”
Então vejamos. Em relação IRRF a Fiscalização afirma na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal que a 10a Vara do Trabalho do Recife, por meio do ofício no 1424/2010,
informou que reteve 27,5% das verbas pagas ao Recorrente, mas que o correto seria 3% e que
devolveria a diferença ao Recorrente, porém, não foram acostados aos autos o citada ofício no
1424/2010 da Justiça Trabalhista.
Neste giro, vejamos que a DRJ/BHE conclui sobre este ponto:

“(...)
No enquadramento legal da notificação, em que pese não ter sido juntada cópia do
ofício 1424/2010, a autoridade lançadora informou que a 10a Vara do Trabalho no
Recife atestou que o valor retido correspondia a 27,5%, mas foi repassado apenas o
equivalente a 3% ao fisco ou R$3.244,24, conforme informado em Dirf.
(...)”
Por outro lado, se verificarmos a e-fl. 12 dos autos, encontramos uma Certidão
emitida pela 10a Vara do Trabalho do Recife, certificando que “por solicitação verbal da parte
interessada, que os autos em epígrafe foram autuados em 18 de dezembro de 1990 e Julgados
procedentes em 21 de outubro de 1991, com o transito em Julgado da decisão em 18 de
novembro de 2003. Certifico, ainda, que o reclamante JOSE VIEIRA DE MELO, CPF No
018.256.074-00 recebeu alvará de autorização No ALV-015663/05, em 03 de maio de 2005, no
valor de R$98.939,41(noventa e oito mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um
centavos), ficando retido o valor de R$36.886,50(trinta e seis mil, oitocentos e oitenta ,e seis
reais e cinquenta centavos), relativo ao Imposto de renda, porém, não repassado à Receita
Federal. O certificado é verdade.”

Conclusão

Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade
de origem providencie a juntada a estes autos do ofício no 1424/2010, citado na
“Complementação da Descrição dos Fatos” da Notificação de Lançamento (fl. 19), bem como,
seja oficializada a 10a Vara da Justiça do Trabalho do Recife, para informar se já efetuou
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2202-000.949 -
Processo no 10480.722821/2010-89

devolução do valor de IRRF retido a mais do Recorrente e, em caso positivo, apresente o
comprovante da devolução, indicando a data e o valor da devolução. Na sequência, deverá ser
facultada oportunidade, via intimação, para o Recorrente se manifestar sobre o resultado da
diligência, com posterior retorno ao CARF para prosseguimento do feito.

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital